Tribunal: STF
Processo: RHC 53892
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
NÃO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO I.P.I. CRIME EQUIPARADO AO DE
APROPRIAÇÃO INDEBITA PELO ARTIGO 2 DO DECRETO-LEI N. 326/67.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSE DISPOSITIVO LEGAL. SEU NÃO
CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE FUNDAMENTO NOVO, NÃO APRECIADO PELO
TRIBUNAL RECORRIDO (CONST., ART. 119, II, C). FUNDAMENTO CONCERNENTE
A FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SUA IMPROCEDENCIA. RECURSO
CONHECIDO, EM PARTE, E NEGADO PROVIMENTO.